Tribunal: TJDFT
Processo: 0706164-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo, concedeu a liminar em desfavor do Requerido, ora Agravante, para que desocupe o imóvel locado em 15 dias, a contar de sua citação/intimação. Destaco, inicialmente, os termos da decisão impugnada: “Anoto a prioridade do autor, em razão de ter mais de 80 anos. Trata-se de Ação de Despejo. Lei do Inquilinato. Recebo a Inicial. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto desde já que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Da liminar de Despejo O contrato de locação (ID 222046709), escrito e em vigência por prazo indeterminado, foi firmado entre as partes com garantia consistente em fiança prestada pelo locatário, na forma do artigo 37, II, da Lei n. 8.245/91. O locador demonstrou que o contrato está sem a cobertura da garantia inicialmente contratada pelo locatário, conforme comunicado de rescisão emitido pela instituição prestadora da fiança juntado ao ID 222046706, p.4 . Embora devidamente notificado extrajudicialmente (ID 222046706) para sanar a falta de garantia sobre o contrato pactuado, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do parágrafo único do artigo 40 da Lei do Inquilinato, o requerido não supriu essa obrigação contratual. Em ação de despejo, uma das hipóteses para a concessão da medida liminar para desocupação imediata do imóvel é a não apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato, após o término do prazo notificatório de 30 (trinta) dias (artigo 59, § 1o, VII Lei n. 8.245/91). Tal provimento, no entanto, é condicionado à caução prestada pelo locador, conforme o artigo 59, § 1o, no valor equivalente a três meses de aluguel. Sendo assim, a liminar de despejo pode ser concedida, desde que depositada a caução pelo locador, nos termos acima dispostos. Veja-se nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. REQUISITOS OBSERVADOS. CONCESSÃO DE LIMINAR DE DESPEJO. CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. 1. A controvérsia cinge-se na pretensão de reforma da decisão, na qual o Juízo a quo deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar a desocupação do imóvel pelo locatário. 2. Por força de expressa disposição legal (art. 59, § 1o e VII da Lei n. 8.245/91), desde que previamente prestada caução pela parte autora correspondente a três meses de aluguel, conceder-se-á liminar de desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária, quando o despejo estiver fundado no término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato. 2.1. No caso, além de observado o prazo para o ajuizamento da ação, foi prestada caução equivalente a três meses de aluguel. 3. A declaração de pobreza reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura dos arts. 99, § 2o e 100, ambos do Código de Processo Civil. 3.1. Cabe a parte que almeja o benefício comprovar a sua insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 3.2. Na hipótese, a parte recorrente comprovou a condição de hipossuficiência, apta a concessão da gratuidade de justiça. 4. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1898329, 0716846-45.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 07/08/2024.) Pelo exposto, nos termos do artigo 59, § 1o, VII, da Lei 8.245/91, DEFIRO a liminar para que o réu desocupe o imóvel locado em 15 dias, a contar de sua citação/intimação. Concedo ao requerente/locador o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento da caução correspondente a 3 meses de aluguel (art. 59, § 1o), no valor de R$ 6.000,00, sob pena de ser considerada a desistência do pedido liminar. Após o depósito da caução pelo locador, expeça-se o mandado de citação da parte requerida, com a ordem de desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias. Findo o prazo, se for verificado pelo o Oficial de Justiça que não houve a desocupação, deverá proceder ao despejo, ficando desde já autorizada a requisição de força policial e o arrombamento, caso necessários. Caso não seja depositada a caução pelo locador, prossiga-se com a citação do réu para apresentar contestação. Advirta-se o réu de que a contestação deverá ser apresentada por advogado, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC). Caso frustrada a primeira tentativa de citação, intime-se a parte autora para indicar outro(s) possível(eis) endereço(s) da parte requerida e, se caso, recolher as custas intermediárias. Realizada a(s) nova(s) diligência(s) e sendo esta frustrada, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a imediata consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo; Cumpra-se." O Agravante sustenta, em síntese, que não houve notificação prévia para a renovação da garantia locatícia, conforme determina o art. 40 da Lei 8.245/90, e, ainda, tem interesse em regularizar a garantia. Pondera a situação de vulnerabilidade que vive, por ser idoso e portador de demência semântica progressiva, de forma a ser fixado prazo razoável para a desocupação do imóvel. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a alteração do prazo de desocupação para 60 dias e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para permitir a apresentação de nova garantia locatícia. Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que, da imediata produção dos efeitos da decisão, poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, inicialmente, quanto à alegação de falha na notificação para o Recorrente suprir a garantia locatícia, a matéria envolve dilação probatória, de forma que se torna imprópria a sua discussão nesta via recursal. Contudo, observa-se que, não obstante o art. 59, §1o, VII, da Lei 8245/91 autorize o despejo liminar em caso de ausência de garantia do contrato de locação, observo que a ordem de desocupação do imóvel em 15 dias importa em perigo de dano reverso, uma vez que tal lapso poderia inviabilizar a realocação do réu, um idoso de 80 anos que vive no local, violando assim os direitos de moradia digna, previstos no Estatuto do Idoso. Vale ressaltar que a presença de uma pessoa idosa no imóvel não constitui motivo suficiente para a suspensão do cumprimento do mandado de despejo sem especificação de data para tal suspensão, de forma que estendo o prazo de desocupação voluntária para sessenta dias. Registra-se, por fim, que as demais questões ventiladas pela parte demandam incursão no próprio mérito da lide, o que se mostra inapropriado nesta sede recursal. À vista do exposto, defiro parcialmente a liminar, para determinar que a desocupação do imóvel ocorra em 60 dias a contar da ciência desta decisão. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Após, ao Ministério Público. Intime-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator